Tribunal: STF
Processo: ARE 1582476
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. CONCURSO PÚBLICO DA FUNDASE/RN. PLEITO AUTORAL DE INCLUSÃO DA NOTA OBTIDA NO CURSO DE FORMAÇÃO PARA O SOMATÓRIO DA NOTA FINAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA POSTULANTE QUE RECLAMA A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA EXORDIAL. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO EDITAL DURANTE O CERTAME. NOTA DO CURSO DE FORMAÇÃO DE CARÁTER ELIMINATÓRIO E CLASSIFICATÓRIO. CONTABILIZAÇÃO DA NOTA E A RECLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. PREVISÃO NA LEI ORGÂNICA DA FUNDASE. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, III, § 3º DA LC 614/2018. PRECEDENTES DESTA TURMA. DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA REQUERENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1 – Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial.



    2 – Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso inominado. No ensejo, defiro a gratuidade judiciária pugnada pela parte autora, uma vez caracterizada a condição de hipossuficiência alegada. Adoto tal medida com fundamento nos arts. 98 e 99, §3º, do CPC.



    3 – Cinge-se a análise meritória acerca da utilização das notas obtidas no curso de formação para a somatória da nota final, no concurso público para o cargo de Agente Socioeducativo da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado do Rio Grande do Norte – FUNDASE/RN.



    4 – O Edital nº 001/2022, previa, para o cargo de Agente Socioeducativo, no item 10.3, a existência de 4 etapas divididas em provas objetiva e discursiva, Investigação Social e Exame Toxicológico, Teste de Aptidão Física e Curso de Formação, todas elas de caráter eliminatório, sendo a primeira e a última, também, de caráter classificatório.



    5 – Posteriormente, ocorreram algumas retificações no edital, momento em que, houve a exclusão do caráter classificatório do curso de formação, de forma que, as notas obtidas não mais seriam computadas para se estabelecer a classificação final. Todavia, a última alteração do edital ocorrida, em 12/06/2023, restabeleceu a regra para que se considerasse o curso de formação como etapa classificatória.



    6 – No entanto, considerando que o edital figura a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, o direito vindicado pela parte recorrente está amparado pelo princípio da vinculação do edital (RE 1177699, Relator(a): Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 27-03-2023, divulgado 04-05-2023, publicado 05-05-2023).



    7 – Cumpre pontuar, que o art. 33, inciso III, §3º da Lei Complementar nº 614/2018, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Quadro de Pessoal da FUNDASE/RN, preceitua a obrigatoriedade de se considerar o caráter classificatório do curso de formação para o cargo de Agente Socioeducativo.



    8 – Portanto, deve ser contabilizado a nota obtida no curso de formação na somatória da nota final do candidato submetido ao certame para o cargo de Agente Socioeducativo, conforme requerido pela recorrente.



    9 – Contudo, quanto ao pedido de nomeação no prazo de 72 horas entende-se que cabe à Administração Pública, no legítimo exercício do poder discricionário, escolhe o melhor momento para nomeação de candidatos aprovados em concurso público, respeitado o prazo de validade do certame. (RMS 61.771/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020).



    10 – Precedente desta Turma Recursal: Recurso Inominado, 0839371-35.2023.8.20.5001, Magistrado(a) Reynaldo Odilo Martins Soares, 2ª Turma Recursal, Julgado em 30/10/2024, Publicado em 01/11/2024.



    11 – Marque-se, por fim, que a atividades processuais inerentes à execução do aqui decidido ficam ao encargo do Juiz que preside a causa em primeiro grau, autoridade que poderá, nos parâmetros de sua atividade, impor sanções ou adotar providências que assegurem o resultado prático à presente decisão.



    12 – Recurso conhecido e parcialmente provido.



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, II e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente